Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700025-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIELLE LACERDA COUTO AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NADIELLE LACERDA COUTO contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Em sede de decisão monocrática, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio da decisão de ID 43217963. Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se que o Juízo a quo promoveu nova decisão na qual contemplou o pleito liminarmente requestado pela parte autora (ID 159349275 de origem). É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se não mais possui o agravante interesse recursal, em virtude de ter o Juízo a quo proferido nova decisão na qual concede a antecipação dos efeitos da tutela (ID 159349275 de origem), objeto da presente irresignação recursal. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Consigno, por oportuno que a agravante, após intimada para tal finalidade, confirma e concorda com a ocorrência de perda de objeto do recurso (ID 47717139). Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), julgo o presente recurso prejudicado. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator